Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, direção de veículo automotor sem habilitação e desobediência.
2. A defesa alegou ausência de tipicidade das condutas de direção sem habilitação e desobediência, bem como pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a redução da pena de suspensão do direito de dirigir e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os elementos de autoria e materialidade dos crimes imputados; (ii) estabelecer se há tipicidade nas condutas de direção sem habilitação e desobediência; (iii) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial e da pena de suspensão do direito de dirigir; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por meio de depoimentos de agentes públicos, auto de constatação, documentos do Detran e confissão parcial do réu.
5. A conduta de desobediência não configura post factum impunível, pois não houve demonstração de que o descumprimento da ordem visava evitar flagrante, e a jurisprudência majoritária reconhece a tipicidade da conduta mesmo quando também prevista como infração administrativa.
6. A direção sem habilitação não se consome pelo crime de embriaguez ao volante, pois possuem elementos subjetivos distintos, não sendo o segundo meio necessário para o cometimento do primeiro.
7. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
8. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida ao mínimo legal, considerando que a pena corporal foi fixada no mínimo legal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, quando a reincidência não decorre da prática do mesmo crime e a medida se mostra socialmente recomendável, como no caso concreto, em que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu e os delitos não envolveram violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A conduta de desobediência permanece típica mesmo quando também prevista como infração administrativa, desde que não praticada por agente de trânsito no exercício de suas funções.
2. Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação possuem elementos subjetivos distintos e não se consomem entre si.
3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33 do Código Penal.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível ao réu reincidente, desde que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime e a medida seja socialmente recomendável."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o; 44, § 3o, e 59.
CTB, arts. 165, 162, I, e 195.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2021. STJ, AgRg no AREsp 1.302.209/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.11.2018.